Tribunal: STF
Processo: RE 88528
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
-  Ação  ordinaria  de  revisão   de   proventos.   Embargos
infringentes cabiveis na instância ordinaria,  mas  não  interpostos.
         - E inadmissivel o recurso extraordinário, quando couber, na
justiça de origem, recurso  ordinário da  decisão  impugnada  (súmula
281).
         Recurso extraordinário não conhecido.